Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717573-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Fernanda Cardoso Bucar de Andrade e pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a operadora de saúde a ressarcir, em favor da autora, o valor de R$ 900,00, corrigido monetariamente a contar da data do efetivo desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID no 37307714). 2. Intimada a apresentar documentos que comprovassem a necessidade de manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, Fernanda de Andrade apenas requereu a juntada do preparo e afirmou que não afetará a sua subsistência (ID no 39768816; ID no 39768833 e ID no 39768832). 3. Por ausência de dados, contudo, não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 39768832 à guia do preparo da apelação (ID no 3976833). 4. Diante disso, intime-se a apelante, Fernanda Cardoso Bucar de Andrade para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o comprovante correto (com código de barras) e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO